Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. PEDIDO DIVERSO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA EXTINTA. INTERRUPÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
1. A litispendência é o pressuposto de validade negativo que impede o trâmite de ação idêntica a outra durante o curso da primeira, pressupondo-se a similitude de partes, causa de pedir e pedido. Versando uma ação sobre obrigação de pagar, e outra de fazer, não há que se falar em litispendência.
2. Diante da autonomia das obrigações, a ação coletiva de protesto da obrigação de pagar não interrompe a prescrição da pretensão referente à obrigação de fazer.
3. A ação coletiva tem o condão de interromper a prescrição, sendo que o prazo recomeça a contar do último ato do processo, conforme o art. 202, I e parágrafo único, do Código Civil. Eventual extinção sem julgamento de mérito da ação coletiva não desconstitui a causa interruptiva.
4. Ainda que contado o prazo pela metade, na forma dos arts. 1o e 9o do Decreto n. 20.910/32, não prescreveu a pretensão de efetivação dos expurgos inflacionários em decorrência do Plano Collor.
5. O arbitramento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença não encontra previsão legal, tratando-se questão a ser analisada ao final do procedimento, considerando toda a litigiosidade verificada nessa etapa. É indevida a fixação de verba honorária em favor do executado em virtude do acolhimento parcial da sua impugnação, em que não posto fim ao procedimento.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.